Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido (Banco Itaú), em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando-o a devolver a quantia de R$ 760,00 à parte autora, referente ao numerário existente à época do encerramento da conta bancária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização pelos danos morais, acrescidos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária contados, ambos, da publicação da sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 58389125), o recorrente sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, devido à regularidade do encerramento unilateral da conta bancária. Afirma a inexistência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença impugnada para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, a redução dos danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58389126). Contrarrazões apresentadas ao ID 58389132.
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. Na origem, o consumidor relata ser correntista da instituição financeira recorrente e que tomou ciência do bloqueio de sua conta ao tentar realizar uma compra na função débito, em 06/09/2023. Afirma, então, que compareceu à sua agência em busca de auxílio, ocasião em que foi informado de que a conta teria sido bloqueada por segurança e seria desbloqueada no dia seguinte. Ocorre que, ao buscar novo atendimento, recebeu a notícia de que a sua conta havia sido encerrada, sem informação do motivo, e que seria gerada uma ordem de pagamento relativa aos valores depositados, à qual afirma não ter tido acesso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. Os artigos 5 e 6 da Resolução no 4.753, de 26/09/2019, do Banco Central do Brasil, regulam que, nos casos de encerramento de conta de depósito, a intenção de rescisão do contrato deve ser comunicada, informando os motivos da rescisão, caso se refiram a ocorrência de irregularidades graves nas informações prestadas ou outras hipóteses previstas na legislação ou regulamentação vigente.
8. No caso dos autos, como bem exposto em sentença, a instituição financeira instruiu o feito com carta de comunicação da rescisão, datada de 03 de outubro de 2023 (ID 58389000), porém não apresentou o comprovante de envio do documento, o que impede a verificação do cumprimento da diligência e, por conseguinte, afasta a regularidade do encerramento unilateral da conta. A imagem de ID 58389128, pág. 4, por ter sido juntada de maneira intempestiva, não pode ser analisada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao art. 1.014 do Código de Processo Civil. Assim, uma vez que não foram atendidas todas as exigências necessárias ao correto encerramento da conta, resta configurada a falha na prestação do serviço, em consonância ao disposto em sentença.
9. Sabe-se, contudo, que o mero descumprimento de norma não gera direito à compensação por danos morais, devendo ser demonstrada a ocorrência de ofensas que ultrapassem a esfera dos dissabores cotidianos, como situações vexatórias, humilhantes ou que atinjam gravemente a esfera extrapatrimonial do ofendido. No caso dos autos, nenhum dano foi efetivamente comprovado pelo consumidor, de modo que não é cabível a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça orientam no sentido de que "Consoante vêm reconhecendo doutrina e jurisprudência, mero aborrecimento, contratempo, mágoa - inerentes à vida em sociedade -, ou excesso de sensibilidade por aquele que afirma dano moral, são insuficientes à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão a direito da personalidade daquele que se diz ofendido" - REsp.1296944-RJ- Relator Ministro Luis Felipe Salomão.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.